Tribunal: TJSP
Processo: 2099597-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Declaratória de rescisão contratual c.c. indenização – Insurgência quanto ao indeferimento da pleiteada tutela de urgência - Inexistência de conexão com o agravo de instrumento no 2099572-55.2024.8.26.0000, que trata de ação autônoma, envolvendo contrato distinto, firmado entre as mesmas partes – Prevenção inexistente – Recurso não conhecido, com determinação.*